Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745242-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: MARIO CAVALCANTE DE SOUSA, MARIA CRISTINA CAVALCANTE DE SOUSA, LEONARDO SOBRAL CAVALCANTE DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO CAVALCANTE DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., G44 Mineração Ltda., G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. (em recuperação judicial) contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 174812162 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Mário Cavalcante de Sousa, Maria Cristina Cavalcante de Sousa e Leonardo Sobral Cavalcante de Sousa em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0710475-83.2020.8.07.0007, determinou a penhora de maquinário pertencente à executada G44 Mineração Ltda., nos seguintes termos: Defiro o pedido da parte credora. Expeça-se mandado de penhora e avaliação do do maquinário denominado sonda de perfuração (fls. 1202/1208), que pertence a empresa executada G44 Mineração Ltda, com endereço comercial sitiado à Rua José Januário, no 01, Lote 01, Setor Trecho do Netinho - Campos Verdes/GO – CEP 76.515-000. Nomeio a parte devedora depositária fiel dos bens. Restando frutífera a diligência, intime-se o exequente para se manifestar. Antes da análise de penhora de imóveis, deverá o exequente acostar aos autos as respectivas certidões atualizadas. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Intimo o exequente a esclarecer a razoabilidade da penhora do veículo de placa PRC 4060/GO, Ano/Modelo 2016/2017, Marca/Modelo I/BMW X6 M, de Cor Branca, tendo em vista que sobre ele já incidem diversas restrições, conforme pesquisa anexa. Inconformados, os executados interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52644393), narram se tratar de ação de rescisão de contrato em fase de cumprimento de sentença em que deferida a penhora de maquinário essencial à atividade empresarial desempenhada pelas empresas agravantes. Defendem a reforma da decisão agravada, uma vez que, segundo afirmam, a constrição judicial inviabiliza a continuidade das atividades das empresas agravantes e prejudica sua recuperação judicial. Contam terem proposto pedido de recuperação judicial com processamento deferido em 13/1/2023, nos autos do processo n. 5691032-26.2022.8.09.0172, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Apontam ter sido interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (processo n. 5150134-91.2023.8.09.0172, TJGO), sem trânsito em julgado. Reiteram ser o maquinário penhorado essencial ao funcionamento da empresa. Sustentam que “para viabilizar a efetividade da Recuperação Judicial, garantindo a implementação adequada do plano de recuperação, é imperioso que se impeça a realização de atos de constrição por juízo diverso do juízo falimentar”. Colacionam ementas que entendem abonar sua tese. Asseveram que os bens indispensáveis à continuidade empresarial não podem sofrer constrição judicial ou expropriação por juízo diverso do falimentar. Ao final, requerem: a) Seja reformada a decisão interlocutória do Juízo a quo, a fim de conceder a tutela antecipada recursal para que seja cancelada a expedição de Carta Precatória para realização de penhora e avaliação do maquinário denominado sonda de perfuração constante pertencente a Agravante/Recuperanda G44 Mineração LTDA até o deslinde final da Recuperação Judicial; b) A intimação das Agravadas nos termos do art. 1019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de que permaneçam suspensos todos os atos de execução e expropriação em face das empresas e seus sócios; d) Por fim, requerem que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do Dr. Tiago do Vale Pio, OAB - DF 73.950. Preparo regular (Id 52644401). A decisão unipessoal de Id 52740312 de minha Relatoria admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Sem contrarrazões (Id 53895910). Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (Id 55977811). Pois bem. Da análise dos autos do processo de referência, verifico ter sido proferida em 21/11/2023 decisão desconstituindo a penhora anteriormente deferida pelo pronunciamento judicial agravado, cujo objeto era o maquinário denominado “sonda de perfuração”, nos seguintes termos (Id 178866991 do processo de referência): Devidamente intimado a promover o recolhimento de custas de carta precatória, sob pena de revogação de penhora, conforme IDs 175792655 e 176585987, o exequente quedou-se inerte, como se extrai da certidão ID 178844038. Por tal razão, desconstituo a penhora deferida ao ID 174812162, cujo objeto era maquinário denominado sonda de perfuração. No mais, reconsidero a decisão de ID 176721796, que indeferiu a devolução das custas, a fim de DEFERIR o ressarcimento das custas judiciais no montante de R$ 92,99, conforme comprovante ID 176515401, tendo em vista que o exequente as recolheu indevidamente. Advirto ao autor que deverá proceder ao requerimento de devolução administrativamente perante o setor competente, devendo instruí-lo com esta decisão. Retornem os autos à suspensão, ID 175952256. (grifos nossos) Por esse motivo, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO aos agravantes o prazo de 5 (cinco) dias para dizerem se persiste o interesse recursal de início manifestado, tendo em vista a ocorrência do fato superveniente à interposição do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora